Tribunal: TCU
Processo: 035.925/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia relativa ao Exercício Financeiro de 2018

Inteiro teor:
Acórdão 5820/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas anuais do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), exercício de 2018, em que se monitora o atendimento da deliberação contida no subitem 1.7.1 do Acórdão 1251/2022-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual as contas dos responsáveis foram julgadas regulares e regulares com ressalva, bem assim foi endereçada a determinação abaixo: 1.7.1. determinar ao Inmetro que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, esgote as medidas administrativas de sua alçada para a caracterização ou a elisão de eventuais danos ocasionados pela paralisação das obras de construção do Centro Brasileiro de Material Biológico (CBMB) e/ou por eventuais pagamentos efetuados por serviços não efetivamente prestados na referida obra, e, caso necessário, instaure tomada de contas especial, informando a este Tribunal, no mesmo prazo, as medidas adotadas. Considerando que entre os exercícios de 2022 e 2024 a Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) realizou o monitoramento da aludida determinação, consoante instruções acostadas aos autos (peças 106, 115, 125, 132, 135, 144 e 152), em que se consignou, em essência, o seguinte: (i) o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) autuado em 2017 para apurar responsabilidades administrativas foi concluído em 2022, propondo a aplicação de penalidade de demissão ao servidor então lotado na Divisão de Engenharia e responsável pela gestão do contrato da obra, Sr. Luis Filipe Medeiros de Macedo, por prática de atos de impropriedade administrativa e lesão aos cofres públicos, e não aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ao ex-servidor Luís Carlos Pereira dos Santos; (ii) o Presidente do Inmetro publicou a Portaria 322, de 9/11/2022, em que aplicou a penalidade de demissão ao servidor Luis Filipe Medeiros de Macedo (Matrícula 448526 - CPF XXX.972.707-XX) (peça 112, p. 61) e a Portaria 323, de 9/11/2022, em que absolveu o servidor aposentado Luis Carlos Pereira dos Santos (Matrícula 448024 - CPF XXX.461.377-XX) (peça 112, p. 62); (iii) a Nota Técnica 3/2023/Dicoc/Coadi/Diraf-Inmetro concluiu que estavam presentes os pressupostos para instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), conforme incisos I a IV do art. 5o da IN-TCU 71/2012 (peça 123); (iv) o Relatório do Tomador de Contas Especial (Relatório de TCE 1.577/2023 do sistema e-TCU, de 22/12/2023 - peça 149) imputou débito de R$ 3.887.897,35, em valores atualizados, às empresas Construtora e Incorporadora Squadro Ltda. (CNPJ 79.340.477/0001-76) e SM21 Engenharia e Construções Ltda. (CNPJ 02.566.106/0001-82) e ao ex-servidor Luis Filipe Medeiros de Macedo (CPF XXX.972.707-XX); (v) o recibo da "DECLARAÇÃO DE ENVIO AO CONTROLE INTERNO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL", de 28/2/2024, registra o encaminhamento da TCE ao órgão de controle interno em 26/12/2023 (peça 150); e (vi) não cabe neste monitoramento a análise dos elementos e conclusões do Relatório do Tomador de Contas, que ocorrerá na fase interna da TCE no âmbito da CGU, com posterior envio ao Tribunal quando será autuado processo específico; Considerando, afinal, a instrução e pronunciamento da unidade técnica às peças 152 a 154, em que se propõe concluir o presente monitoramento, encerrar este processo de prestação de contas e dar por cumprida a referida determinação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar atendida a determinação contida no subitem 1.7.1 do Acórdão 1251/2022-TCU-Primeira Câmara ; b) informar ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) sobre este Acórdão; e c) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 035.925/2019-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alexander Assis de Oliveira (XXX.562.057-XX); Alexandre Paes Leme (XXX.363.197-XX); Carlos Augusto de Azevedo (XXX.461.877-XX); Clodoaldo Jose Ferreira (XXX.025.328-XX); Fabiano Capella Medeiros (XXX.214.127-XX); Humberto Siqueira Brandi (XXX.063.647-XX); Luis Machado dos Santos (XXX.853.227-XX); Luiz Antonio Lourenco Marques (XXX.082.007-XX); Luiz Claudio Almeida Magalhaes (XXX.425.987-XX); Marcello Andre Barcinski (XXX.320.067-XX); Marcelo Ferreira (XXX.128.811-XX); Marcelo Neves de Medeiros (XXX.047.587-XX); Maurício Evangelista da Silva (XXX.022.657-XX); Raimundo Alves de Rezende (XXX.368.716-XX); Romeu José Daroda (XXX.669.360-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.